Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-26.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE QUATRO HORAS E TRINTA E OITO MINUTOS. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. TRANSAÇÃO NOS AUTOS ENTRE A PARTE RECLAMANTE E A RECLAMADA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3°, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
Propósito recursal é a improcedência dos pedidos sob alegação de no show.
Ação indenizatória por danos morais cuja causa de pedir decorre de aquisição de pacote de viagem com o trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP (conexão) – Salvador/BA, com data de embarque para o dia 26.04.2018 às 05h40, chegada às 09h00 em Guarulhos e embarque às 09h50 para Salvador e chegada ao destino final ao 12h22 do mesmo dia. Aduz que o voo com embarque em Cuiabá/MT atrasou o que ocasionou na perda de conexão, e que após a recorrente constatar que outras pessoas se encontravam na mesma situação da requerente, providenciaram os embarques dos passageiros através do aeroporto de Congonhas às 14h00. Relata que a distância entre os aeroportos era de 30km e que foram levados por táxi contratado pela empresa aérea, o que resultou em atraso de 04h38 (quatro horas e trinta e oito minutos) para chegar ao destino final.
A empresa alega ocorrência do no show, pois a parte consumidora-recorrida não compareceu no horário agendado para o embarque.
Ausência de comprovação nos autos da alegação da recorrente de intempestividade para o Check-in, e consequentemente que a impossibilidade se deu em razão do não comparecimento em tempo hábil.
No caso em apreço, a parte autora-recorrida realizou acordo junto a empresa CVC (responsável solidária) em audiência de conciliação id. 66067142., o qual já foi devidamente homologado no id. 66067145.
Responsabilidade solidária. Havendo celebração de acordo suficiente com uma das reclamadas, torna-se extinto o pleito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados. A solidariedade afasta a indenização com relação à outra reclamada, na forma do artigo 844, § 3o do CC.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a quo e julgar extinto o processo com resolução de mérito também em relação ao codevedor solidário, com fundamento no art. 932, incisos I e III, combinado com os artigos 487, III, “b” e 844, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSANGELA ANTONINI FRANCO - CPF: 429.810.501-68 (RECORRENTE), HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI - CPF: 991.453.671-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA - CPF: 951.752.960-00 (ADVOGADO), LETICIA GERARD TAVARES MALAGA - CPF: 295.785.898-32 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020